Tribunal: TJBA
Processo: 8023309-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023309-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO

AGRAVADO: CONDOMINIO VISTA PATAMARES

Advogado(s)
:
FELIPE GOES LEMOS, ONESIMO BASTOS MENDES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OMISSÃO NÃO
EVIDENCIADA
.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

nº
8023309-59.2024.8.05.0000
,

em que figuram como Embargantes, a
OAS EMPREENDIMENTOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e PATAMARES 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

e, Embargado,
o
CONDOMÍNIO VISTA PATAMARES
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

REJEITAR

os Embargos de Declaração
, nos termos do voto condutor.